Tribunal: TJES
Processo: 5005931-32.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005931-32.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO LUIZ COSTA ALVES
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pleito, ao reconhecer, no caso da lide, culpa exclusiva do consumidor, hipótese que excluiu o dever do réu de indenizar.

Nos termos da apelação interposta, a sentença merece ser reformada ao suscitar o dever da instituição financeira de propiciar segurança para seus clientes, assim, afastando a culpa exclusiva do consumidor.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Inicialmente, no presente caso, insta aplicar o
princípio da fungibilidade
do recurso disposto, admitindo recurso como correto, considerando a hipótese de existência de dúvida quanto ao recurso cabível, ausência de erro grosseiro e a tempestividade do recurso apresentado.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que o autor recebeu proposta de investimento e aplicação financeira via aplicativo whatsapp, com a finalidade de prestação de serviço para empresas de grande renome internacional, a ser realizado dentro da plataforma da parte ré, ocasião em que o autor aceitou proposta de trabalho/investimento e realizou a transferência de R$ 10.000,00 para o ofertante de investimento. No entanto, o autor aduz que, o entendimento que se tratava de uma situação de ilicitude financeira só veio à tona quando não recebeu a lucratividade prometida, por este motivo, foram realizadas várias tentativas de contato à empresa ré, buscando a prestação de informações pertinentes ao caso, todavia restaram infrutíferas, ficando o autor no prejuízo, motivo pelo qual ingressou com demanda jurisdicional pleiteando indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial do dever da instituição financeira de propiciar segurança para seus clientes, vê-se que, o autor deu causa ao evento danoso ao responder a proposta recebida em seu celular sem conferir a origem da mesma, deste modo, permitiu a prática do ilícito denunciado, portanto, não há o que se falar em responsabilidade da ré, nem tampouco de sua segurança, considerando que o consumidor realizou depósito de grande monta diretamente na conta de pessoas físicas estranhas, por este motivo não se pode imputar conduta ilícita à empresa ré, conforme estabelece letra de lei no artigo 14 § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor.

Pelos motivos expostos, comunga-se com r. sentença no sentido de julgar improcedente o pleito autoral.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 30.000,00
), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, consoante disposição do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.